Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-96.2021.8.11.0041
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021511-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MERCADO GAMA LTDA - CNPJ: 14.942.114/0001-65 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), JOSIANE CARVALHO MAIA - CPF: 288.742.848-96 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido no recurso de apelação cível, sob alegação de omissão e obscuridade. A embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois comprovou que a inspeção foi acompanhada pela representante do embargado, que assinou o TOI.

Requer o saneamento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC. No caso, nenhuma dessas hipóteses se configura, pois foi reconhecido que a embargada não comprovou a regularidade do procedimento realizado para apurar a inconformidade constatada, o erro no faturamento a menor e a responsabilidade do embargado.

A real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão fundamenta adequadamente a

existência de irregularidade no procedimento administrativo. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, sob o argumento de omissão.

Aduz que “
atribuiu a responsabilidade da parte Embargante sob o argumento de que a Embargante não trouxe qualquer documento que comprovasse que a inspeção foi acompanhada pelo titular da Unidade Consumidora ou por alguém que o representou
”,

e que não há prova de que o Embargado tomou conhecimento do procedimento de vistoria.

Assevera que o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 698690, lavrado em 04/01/2019, foi assinado pela representante legal do embargado, Sra. Josiane Carvalho Maia, que acompanhou o procedimento, salientando que a assinatura aposta no termo é a mesma que consta na procuração juntada nos autos.

Assim, alega que não há que se falar em inspeção unilateral, pois o procedimento foi acompanhado pela representante legal da apelada, que assinou e recebeu o TOI, e a embargante “
cumpriu integralmente os procedimentos previstos na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, respeitando os princípios da ampla defesa e contraditório
”.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado o erro material, a omissão e a obscuridade apontados.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 271442879.

É

relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
contra o acórdão que desproveu o recurso de apelação que interpôs contra a sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer movida por Mercado Gama Ltda., que julgou procedentes os pedidos.

Inconformada, a embargante defende que o procedimento administrativo de apuração da inconformidade encontrada na unidade consumidora da embargada foi realizado de forma escorreita, houve acompanhamento da inspeção pela responsável legal, que assinou e recebeu o TOI.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte.

Conforme exposto, o Embargante sustenta que na decisão embargada há
graves omissões, obscuridades, contradições e erros materiais,
pois condenou a embargante sob o fundamento de não ter comprovado que a inspeção foi acompanhada pelo titular da unidade consumidora e que o embargado tomou conhecimento do procedimento de vistoria, quando, na verdade, foi juntado aos autos copia do TOI assinado pela Sra. Josiane Carvalho Maia, cuja assinatura é a mesma aposta na procuração que instrui a petição inicial.

Entretanto, não assiste razão a embargante, pois basta a leitura do acórdão embargado para verificar que a fundamentação não se resume ao fato apontado, mas por várias outras irregularidades que configuraram ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

De fato, com a contestação, a embargante juntou no id. 251095172, o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 698690, lavrado em 04/01/2019, que aponta que o medidor encontrado no endereço da embargada era diferente do medidor instalado. Ao final da primeira página do documento, consta uma rubrica no campo “assinatura do acompanhante”, que se assemelha a assinatura aposta na procuração que instrui a petição inicial (id. 251094727). Já no final da segunda página do mesmo documento, onde consta a declaração de ciência da constatação da ocorrência, não há assinatura do acompanhante.

Ocorre que o procedimento para apuração de irregularidades não se resume à lavratura do TOI e a sua entrega ao responsável pela unidade consumidora. Conforme se verifica do Capítulo XI, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, além de o responsável pela unidade consumidora ser notificado previamente da inspeção para acompanhá-la, a lavratura do TOI e a sua entrega, é necessária a realização de pericia ou avaliação técnica suficiente para demonstrar que a irregularidade encontrada ocasionou perda de receita por consumo não faturado ou faturado a menor.

A embargante juntou aos autos segunda via da “Carta ao Cliente”, relatando a ocorrência que teria ocasionado faturamento inferior ao correto. Entretanto, não há comprovação que a referida carta foi encaminhada ao embargado.

Ademais, conforme consta dos autos, na inspeção, apurou-se que no endereço do embargado havia um medidor diverso daquele que deveria estar instalado no local e essa divergência seria o motivo do faturamento a menor.

Não há informação no TOI acerca do rompimento dos lacres, nem avaliação posterior que indicasse que o medidor não estava funcionando corretamente.

Nesse sentido, conforme constou expressamente na decisão embargada,
“qualquer erro de cadastramento, identificação equivocada ou intervenção no medidor de energia é de responsabilidade exclusiva da Concessionária, a qual é encarregada pela gestão, instalação e fiscalização do equipamento.”

E, ainda:

Ressalte-se que, conforme consta no termo de inspeção, o medidor está localizado em um poste situado em via pública, o que reforça ser atribuição exclusiva da Concessionária assegurar a correção e a confiabilidade dos registros efetuados por seus representantes e mantidos em seu banco de dados.

Portanto, evidente que a cobrança é indevida.

Na verdade, os argumentos expostos pela embargante não são suficientes para modificar o julgado e, atribuindo ao recurso efeitos modificativos, atingir a solução que almeja, o que não é possível se não evidenciado qualquer inconformidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TROCA DO MEDIDOR REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DO

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA A FIM DE ELUCIDAR O REAL MOTIVO DA DIFERENÇA DE CONSUMO – LAUDO UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 1001227-26.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

A narrativa exposta pela Embargante reflete apenas inconformismo com o mérito da decisão, mas não evidencia qualquer omissão, obscuridade ou outro vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Ao contrário, está evidente que o Embargante não se conforma com desprovimento do recurso de apelação interposto e busca, pela via do Recurso de Embargos de Declaração, a modificação da decisão, o que não é admitido.

Este é o entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - VÍCIOS INEXISTENTES E SEQUER ALEGADOS - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1000034-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e
mantenho intacta a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025